Tribunal: TJES
Processo: 0007240-83.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007240-83.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LOURDES SANTANA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FGTS. TEMA 608 STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMAS 551, 612 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada por LOURDES SANTANA DA CONCEIÇÃO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários (abril de 2008 a junho de 2013) e condenar o município ao pagamento de depósitos de FGTS e férias acrescidas de um terço constitucional. O apelante alega a prescrição quinquenal (Decreto n.º 20.910/32) e a regularidade da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF; (ii) estabelecer se as sucessivas renovações de contrato temporário para atividade permanente configuram nulidade por desvirtuamento (Tema 612 STF); (iii) determinar se, reconhecida a nulidade, a servidora faz jus ao FGTS (Tema 916 STF) e às férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário (Tema 551 STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF (Tema 608), declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (art. 23, § 5º, da Lei n.º 8.036/1990) e fixou o prazo quinquenal (art. 7º, XXIX, da CF/88).

A decisão do Tema 608 (STF) teve efeitos modulados (ex nunc), estabelecendo uma regra de transição: para ações ajuizadas até 13.11.2019 (cinco anos após o julgamento), aplica-se a prescrição trintenária; para ações ajuizadas após essa data, aplica-se a quinquenal.

A Ação de Cobrança ajuizada em 28.04.2015 observa o prazo trintenário, pois proposta antes do marco final da transição (13.11.2019), o que afasta a prejudicial de prescrição quinquenal.

A contratação temporária exige o cumprimento dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88, incluindo a vedação de contratação para serviços ordinários permanentes do Estado (Tema 612/STF).

A contratação da servidora para o cargo de técnico de enfermagem por seis anos seguidos, atividade ordinária e permanente, sem especificação da emergencialidade, caracteriza a nulidade dos contratos.

A nulidade da contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, garante ao servidor o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (Tema 916/STF e Súmula 22/TJES).

O Supremo Tribunal Federal (Tema 551/STF) fixou que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações.

A tese fixada pelo STF no Tema 551 supera o entendimento anterior firmado por este Tribunal no IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000.

Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, a definição dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/15).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em respeito à modulação de efeitos do Tema 608/STF (ARE 709.212/DF), aplica-se o prazo prescricional trintenário para a cobrança de depósitos do FGTS nas ações ajuizadas até 13 de novembro de 2019.

É nula a contratação temporária de servidor para o exercício de atividades ordinárias e permanentes da Administração Pública, sem a devida especificação da necessidade temporária de excepcional interesse público (Tema 612/STF).

A nulidade do contrato temporário por sucessivas renovações (desvirtuamento) gera o direito ao recebimento dos salários, dos depósitos do FGTS (Tema 916/STF) e ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF).

O entendimento do STF no Tema 551 (RE 1066677) supera a tese firmada no IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000 (TJES) quanto ao direito a férias e décimo terceiro em casos de desvirtuamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 7º, XXIX, e art. 37, IX. Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A e art. 23, § 5º. Decreto n.º 99.684/1990, art. 55. Decreto n.º 20.910/32. CPC/15, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STF, RE 658026 (Tema 612); STF, ADI 3721; STF, RE 765320 (Tema 916); STF, RE 1066677 (Tema 551); STF, ARE 1.337.064/RS. STJ, Súmula 210; STJ, Súmula 466. TST, Súmula 362. TJES, Súmula 22; TJES, IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000; TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0125002-62.2011.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007240-83.2015.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: LOURDES SANTANA DA CONCEIÇÃO

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE CARIACICA - VARA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, em AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LOURDES SANTANA DA CONCEIÇÃO, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de abril de 2008 e junho de 2013, no que condenou o demandando/apelante ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado para o Ente Público Municipal, além da parcela de férias, acrescida de um terço constitucional, montante a ser apurado em procedimento de liquidação, oportunidade em que condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que aplicação da prescrição quinquenal, contratação com regime jurídico próprio em situação emergencial, cenário que inviabilize a condenação da maneira posta.

Ao final, vindicou pelo provimento da apelação para reformar a sentença impugnada.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal no id. 8468709.

Suscita a parte apelante, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, pugnando pela aplicação do prazo quinquenal estabelecido no Decreto n.º 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública.

Historicamente, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula n.º 362 do Tribunal Superior do Trabalho e na Súmula n.º 210 do Superior Tribunal de Justiça, entendia ser trintenário o prazo prescricional para as ações de cobrança de FGTS.

Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em histórica revisão de seu posicionamento, apreciou a matéria no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.º 709.212/DF
, submetido ao rito da Repercussão Geral (
Tema n.º 608
), e declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei n.º 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto n.º 99.684/1990, na parte em que ressalvavam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária".

Naquela oportunidade, a Suprema Corte fixou a seguinte tese, realinhando a matéria ao texto constitucional:

Tema 608/STF:
"O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal."

Ciente do profundo impacto da alteração jurisprudencial sobre relações jurídicas há muito consolidadas, o Supremo Tribunal Federal, visando resguardar o postulado da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e o princípio da proteção da confiança, decidiu modular os efeitos de sua decisão.

A modulação, estabelecida no voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, fixou um regime de transição, atribuindo efeitos
ex nunc
(prospectivos) ao julgado, nos seguintes termos:

"A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso [na data do julgamento], aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
."

Interpretando o alcance da referida modulação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da lei federal, pacificou o entendimento de que a regra de transição deve ser aplicada da seguinte forma:

Para ações ajuizadas até 13/11/2019
(cinco anos após o julgamento do STF): Aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador/servidor tem direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 (trinta) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Para ações ajuizadas após 13/11/2019
: Aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador/servidor faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Neste sentido, tem se posicionado esta Câmara Isolada, ex vi apelação n. 0031429-50.2019.8.08.0024, 0015213-70.2007.8.08.0012 e 0020893-55.2015.8.08.0012.

Cumpre ressaltar, que o entendimento firmado no Tema n.º 608/STF é aplicável, indistintamente, às demandas movidas contra a Fazenda Pública. A matéria de fundo (FGTS) possui regramento constitucional próprio (art. 7º, CF/88), cuja interpretação foi fixada pela Suprema Corte, sobrepondo-se à legislação infraconstitucional geral.

Nesse sentido, o próprio STF já referendou esta exegese:

"[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não distingue hipótese de incidência do prazo prescricional para a cobrança de créditos do FGTS, seja a ação proposta contra a fazenda pública ou em face da iniciativa privada." (ARE nº 1.337.064/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/12/2021).

No caso vertente, a presente Ação de Cobrança foi ajuizada em
28.04.2015.

Verifica-se, portanto, que o ajuizamento da demanda ocorreu
antes
do marco final da regra de transição estabelecido pela Suprema Corte (13 de novembro de 2019).

Destarte, em estrita observância à modulação de efeitos determinada no ARE 709.212/DF (Tema n.º 608/STF) e à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso em tela a
prescrição trintenária
.

Considerando que o período laborado pela parte autora, cujos depósitos de FGTS são pleiteados, se insere dentro do lapso de 30 (trinta) anos que antecedeu a propositura da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Ultrapassada esta questão, a contratação de servidores em designação temporária, exceção à regra do concurso público,
somente é admitida nas hipóteses definidas em lei
e
para atender os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público
,
senão vejamos:

Artigo 37, IX, CF/88.
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Saliente-se, a propósito, ser possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se desta modalidade de contratação, desde que, evidentemente,
observada a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional,
a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão.

Nestes termos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 658026, ao apreciar o
TEMA
612
, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (STF; RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, para a validade das contratações temporárias nas atividades regulares e permanentes da Administração Pública,
far-se-á necessária a especificação expressa, no texto da lei autorizadora, de qual seria, efetivamente, a emergencialidade ensejadora da contratação,
não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica
,
conforme entendimento firmado em caso análogo ao presente pela Corte Suprema,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. (...) 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração,
fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
(...) (STF; ADI 3721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-08-2016 PUBLIC 15-08-2016)

Fixadas estas premissas, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (
TEMA
916
), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos
salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
” (
STF
; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-
2016
).

Neste escol, sobressai-se, também, a Súmula 466, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

Esta é mesma intelecção da Súmula 22, deste e. Tribunal Estadual, ao dispor que “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que, posteriormente, ao apreciar o
TEMA 551
, no RE 1066677, a Suprema Corte fixou a tese de que “
Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (
STF
; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-
2020
)

Registro que não desconheço a tese formulada por este e. TJES quando do julgamento do IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, segundo a qual “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Entretanto, referida tese encontra-se superada pela compreensão adotada pelo e. STF no TEMA 551, para a qual se admite, excepcionalmente, o reconhecimento do direito dos servidores temporários a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Noutras palavras, “
O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que ‘o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS’, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0125002-62.2011.8.08.0012, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2024)

Na hipótese, por terem as partes firmado por seis anos seguidos, todos para o cargo de técnico de enfermagem,
atividade ordinária permanente da Administração Pública,
sem sequer mencionada a
emergencialidade ensejadora da contratação
excepcional,
resta caracterizada a nulidade das contratações,
nos termos do
TEMA
612, do STF.

Referida compreensão ganha especial destaque por inexistir substrato legal especificando, expressa e objetivamente, a emergencialidade e o consequente interesse público excecional que justificasse a contratação atípica.

Reitere-se: não houve, nas bases legais das contratações, a especificação da situação de emergencialidade, tendo esta sido tratada, quando muito, em caráter manifestamente genérico, sem especificar a contingência especial a ser suprida, circunstância que enseja no reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes.

Consequentemente, estabelecida a nulidade da contratação temporária havida entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612 (STF), impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916), além do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional (TEMA 551).

Por fim, tratando-se de sentença ilíquida proferida em demanda na qual é parte a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, tal como consignado no comando sentencial.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, da apelação porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.